Tribunal: STF
Processo: ARE 1558811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 10 DA LEI N. 12.016/2009). RECLAMO DA IMPETRANTE. SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ALEGADO DIREITO AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) PELA MODALIDADE FIXA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DA GUIA DE ISS APURADO SOBRE O FATURAMENTO. WRIT IMPETRADO NO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. ENQUADRAMENTO NO REGIME DE ISS FIXO, ADEMAIS, DEFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO A PARTIR DO ANO SEGUINTE, QUANDO VERIFICADA A EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO RECOLHIDO SOBRE O FATURAMENTO NOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. OPÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PELO SIMPLES NACIONAL QUE, ENTRETANTO, RESTRINGE O DIREITO AO ISS FIXO. PRECEDENTES. INTERESSE DE AGIR E PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 146, inciso III, "a"; e 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso vertente, de acordo com cópia do processo administrativo protocolizado sob n. 21.011/2021, que instrui a exordial, em 17-11-2021. Silva & Silva Advogados Associados, por meio de seu escritório de contabilidade, apresentou à Secretaria de Finanças do Município de Itapema solicitação de emissão de guia do ISS, noticiando que "ultrapassou o sub-limite dos 20% ficando obrigado a recolher o ISS fora do Simples Nacional a partir da competência do mês 10/2021" (Ev. 1, ANEXO3 - 1G).



    Ocorre que, uma vez emitido o boleto, conforme Despacho 6 daquele feito, a sociedade de advogados requereu "a revisão da guia do ISS e o reenquadramento do escritório no regime do ISS Fixo (por sócio)", seguindo-se ao parecer técnico da Auditoria de Tributos a decisão do Secretário Municipal de Finanças pelo indeferimento do pedido de "baixa do valor do ISS de Outubro de 2021 (10-2021)", esta datada de 29-11-2021, com encaminhamento à postulante, para ciência, no mesmo dia.



    O mandamus, por seu turno, foi impetrado em 7-12-2021 e, portanto, antes que se escoasse o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso ordinário ao Conselho Municipal de Contribuintes, nos termos do art. 267 da Lei Complementar Municipal n. 38/2011 de Itapema.



    Tal circunstância, por si só, justificava a determinação de emenda da petição inicial, conforme procedeu o juízo a quo.



    Mencionada adição, contudo, ao ser apresentada pela impetrante, não apenas noticiava a concessão do enquadramento do escritório no regime de ISS Fixo a partir de janeiro de 2022 - com o flagrante esvaziamento do objeto do mandado de segurança nesse aspecto -, como também referia que o processo administrativo continuava em tramitação, sem que, entretanto, fosse apresentada nos autos a íntegra daquele processado (Ev. 10 - 1G).



    Daí restar inviabilizada conclusão diversa da sentença extintiva quanto à ausência de interesse de agir e de prova pré-constituída do direito líquido e certo da acionante.



    Não olvido que, com a interposição do apelo, a recorrente trouxe, então, cópia do processo na via administrativa (Ev. 18, OUT2 - 1G).



    Nesse vértice, com fulcro no parecer da Procuradoria do Município de Itapema pela concessão do enquadramento da insurgente na modalidade de ISS Fixo, a partir da verificação da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, a própria apelante reconheceu a parcial perda superveniente do objeto da demanda, a corroborar, ainda que por fundamento diverso, a manutenção da extinção do feito nesse ponto.



    Melhor razão não assiste à apelante no que tange à declaração do direito de restituição/compensação do ISS indevidamente recolhido sobre o faturamento, observado o prazo prescricional, e isso porque tal pleito nem sequer foi apresentado na via administrativa.



    Como visto alhures, a sociedade de advogados acionou a Secretaria de Finanças do Município de Itapema, em princípio, com vistas à emissão da guia de ISS do mês de outubro de 2021, por ter ultrapassado o sublimite do Simples Nacional (Ev. 1, ANEXO3, p. 1), mas, a partir da emissão do boleto, pleiteou "a revisão da guia do ISS e o reenquadramento do escritório no regime do ISS Fixo (por sócio)" (Ev. 1, ANEXO3, p. 5), tendo sido indeferido apenas o primeiro pedido, de baixa da guia já emitida.



    (...)



    É que, de qualquer forma, não há nos autos prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante ou do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, eis que o cadastramento da sociedade de advogados junto ao Simples Nacional desde 1-1-2015 efetivamente afasta a possibilidade de recolhimento do ISS pela modalidade fixa, isto é, a negativa de revisão da guia - e, extrapolando, a denegação do pedido de restituição/compensação - mostra-se amparada na legislação de regência e na jurisprudência pátria.



    Não olvido que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 918 da Repercussão Geral, firmou a tese de que "é inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional." (cf. STF, Recurso Extraordinário n. 940.769/RS, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24-4-2019), como bem argumenta a apelante.



    Por outro lado, a mesma Corte, no julgamento do Tema n. 517, também pela sistemática da Repercussão Geral, ao discutir a aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo Simples Nacional, assentou que "a opção pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial" e ainda que "à luz da separação dos poderes, não é dado ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos, culminando em um modelo híbrido, sem o devido amparo legal" (cf. RE 970.821, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12-5- 2021).



    Assim, a opção pelo Simples Nacional configura hipótese legal de restrição do direito do escritório de advocacia ao recolhimento do ISS pela modalidade fixa, a despeito do que preconiza o Decreto-Lei n. 406/1968.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente